Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. 1/3 DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.232,83 a título de diferença de 1/3 de férias nos anos de 2016 a 2019. A parte recorrente sustenta que não há desconto de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, de modo que o servidor não tem direito a utilizar o abono de permanência na base de cálculo para apurar o terço de férias. Ressalta, ainda, que o abono de permanência possui natureza indenizatória. Cita precedente desta E. 1a Turma Recursal.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Mudança de entendimento. Não obstante a existência de precedente desta E. Turma Recursal acompanhando a tese exposta pelo Distrito Federal, analisando detidamente a questão é possível apurar que deve ser adotado o entendimento majoritário no sentido de que o abono de permanência deve incidir no cômputo do adicional de férias.
IV. Para tanto, importante ressaltar que o abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, é devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, e que opte por permanecer em atividade. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Neste sentido: (“7. O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.” (REsp 1607588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).
V. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
VI. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
VII. Desse modo, não há amparo a subsidiar a não inclusão do abono de permanência no cálculo do terço de férias sob a tese recursal de ausência de contribuição previdenciária sobre tal rubrica quando há expressa previsão legal para que o terço de férias incida sobre as verbas de caráter remuneratório, onde se inclui o abono de permanência.
VIII. Destaca-se, inclusive, que o Conselho Especial deste E. TJDFT adotou o cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias. Neste sentido: “1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. No mesmo sentido, destaca-se recentes precedentes da 2a e 3a Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1402186, 07346525020218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1396145, 07403183220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.